Tribunal: STF
Processo: ARE 1369032
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rejeição, pelo juízo de primeiro grau, da exceção de pré-executividade, na qual a excipiente argumentava com a indevida inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS – Decisão que está em consonância com o entendimento do STJ – Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXII, 145, §1º, 150, IV e 155, II e §2º, da Constituição Federal.



    Alega-se que “a Repercussão Geral está sendo utilizada como analogia, não se pretende no caso a aplicação automática do Tema 69 do STF, mas sim a utilização das balizas fixadas pelo importantíssimo julgado, ou seja, que um tributo não pode servir de base de cálculo de outro tributo senão quando expressamente previsto, assim, dever ser utilizado o julgamento do RE 574706-PR em Repercussão Geral analogicamente, o que implica reconhecer a inconstitucionalidade da inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS.”



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, após detida análise dos autos, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma (tema 69).



    Ademais, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de reconhecer a legitimidade da inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS, sob fundamento de que se trata de mero repasse econômico, que integra o valor da operação (EDcl no REsp 1.336.985/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/5/2013; AgRg no AREsp 218.210/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi, Segunda Turma, DJe 17/12/2012). No mesmo sentido, já decidiu esta E. 7ª Câmara de Direito Público:



    (...)



    Decerto, a norma do artigo 13, § 1º, II, "a", da Lei Complementar nº 87/96 dispõe no sentido de que a base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação, que contempla, além do próprio imposto, as demais "importâncias pagas, recebidas ou debitadas", revelando-se legítima, bem por isso, a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do tributo estadual. 



    Por fim, é bem de ver que o precedente mencionado pela agravante (RE nº 574706/PR) não tem aplicação ao caso, pois, naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal tratou de hipótese diversa, vale dizer, a inclusão do ICMS na base de cálculo da PIS e da Cofins.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido o seguinte precedente do Plenário da Corte.



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.354.207/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 10/2/22).



    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.322.745/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/5/21; ARE nº 1.053.237/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/9/17; e ARE nº 1.311.192/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/8/21; ARE nº 1.361.926/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/2/22.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente